Tribunal: TJBA
Processo: 8046228-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046228-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLI JANE GONCALVES SAMPAIO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marli Jane Gonçalves Sampaio contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada movida contra a instituição Mercado Crédito Sociedade de Crédito Financiamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando apenas a exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e repartindo os ônus sucumbenciais. A parte autora apelou pleiteando reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da ausência de notificação prévia da inscrição no SCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação individualizada prévia ao envio de dados ao SCR configura ilícito ensejador de indenização por danos morais; (ii) determinar se há dano moral
in re ipsa
em razão da inserção de dados no SCR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade de justiça deferida em favor da autora deve ser mantida, ante a ausência de elementos nos autos que demonstrem alteração na sua capacidade financeira, prevalecendo a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, com a finalidade de monitoramento de crédito e fiscalização do sistema financeiro, não se equiparando perfeitamente a cadastros restritivos como SPC e Serasa.

3. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de repassar informações de crédito ao BACEN, bem como o dever de comunicação prévia sobre o envio dessas informações, não sendo exigível nova notificação individual e específica a cada lançamento.

4. A remessa de informações ao SCR é dever legal da instituição financeira, não configurando ato ilícito ou abusivo.

5. A instituição financeira comprovou o cumprimento do dever de informação prévia no momento da contratação, conforme documentação constante dos autos.

6. A ausência de notificação individualizada não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto à reputação ou à capacidade creditícia do consumidor, o que não ocorreu no caso.

7. Eventual alteração da sentença para reconhecer a licitude do registro seria vedada por configurar
reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve informar previamente seus clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR, mas não há exigência legal de notificação individual para cada nova atualização.

2. A ausência de notificação individualizada não configura, por si só, dano moral
in re ipsa,
sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18.10.2023; TJ-SP, AC nº 1131590-45.2021.8.26.0100, Rel. Des. Penna Machado, j. 26.09.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09